Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006), à pena de 2 meses e 4 dias de detenção, em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, especialmente diante da alegação de ausência de comprovação da autoria das ameaças; e (ii) verificar se a dosimetria da pena aplicada observou os critérios legais, em especial quanto à fração de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam suficientemente comprovadas pelos elementos de prova constantes do caderno processual, especialmente pelo boletim de ocorrência, termos de declaração e representação, prints das mensagens ameaçadoras enviadas via WhatsApp e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se a coerência e firmeza das declarações da vítima em todas as fases do processo.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
5. As alegações defensivas de ausência de comprovação quanto à titularidade do número de telefone utilizado para as ameaças não se sustentam, pois não há indícios de adulteração das provas apresentadas, nem inconsistências nas declarações da vítima que infirmem sua credibilidade.
6. No tocante à dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações mais benéficas para exasperação da pena-base, competindo ao julgador fixá-la com base na razoabilidade e proporcionalidade.
7. A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante justificam a manutenção do regime semiaberto, bem como o indeferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 77, 147; CPP, arts. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.